Tribunal: TJDFT
Processo: 0706238-02.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706238-02.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: GERCINA DE BRITO CARVALHO D E S P A C H O À d. Procuradoria de Justiça para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos. Brasília-DF, 24 de novembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora